Tribunal: TJMT
Processo: 1020788-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020788-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROGÉRIO MANHANI
AGRAVADA: PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO MANHANI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, lançada nos autos da “Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer” n. 1022903-88.2021.8.11.0003, ajuizada em face de PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS, que indeferiu a tutela provisória de urgência onde o agravante pretende que a ré seja compelida a dar baixa de veículo junto ao Detran/MT, retroativa à data do sinistro, a fim de que cessem os tributos incidentes sobre o veículo.
Em suas razões recursais o agravante sustenta, em resumo, que é proprietário do veículo descrito e caracterizado nos autos, o qual, em 06/09/2020, sofrera uma colisão, acarretando na sua perda total.
Discorre que a seguradora agravada nega o pagamento da indenização, sob alegação de que houve descumprimento contratual da parte autora e, também, não providenciou a baixa do veículo junto ao Detran/MT.
Assegura que é da responsabilidade da agravada a baixa do veículo junto ao órgão de trânsito, até porque este se encontra preso em seu pátio, negando-se em entregá-lo ao agravante sem que o mesmo pague o valor das diárias, que hoje somam o montante aproximado de R$ 10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais).
Ressalta que à luz do parágrafo único do art. 126 do CTB, resta evidente a obrigação de fazer da Agravada consistente na regularização do veículo junto ao DETRAN/MT, providenciando sua baixa, retroativa à data do sinistro, em virtude da perda total.
Com base nos pressupostos legais, de início pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal para compelir a agravada “a dar baixa do veículo junto ao DETRAN/MT, retroativa à data do sinistro, a fim de que cessem os tributos incidentes sobre o automóvel FIAT SIENA EL, 1.4, MPI FIRE FLEX 8V, 4P, de placas QBA-8953, ano 2015, modelo 2015, cor prata, chassi no 8AP372171F6113290, RENAVAM no 01043372323”, fixando-se astreintes no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.
Consoante certidão de Id. 10984502, a parte agravante possui gratuidade judiciária deferida no juízo de origem.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inciso I, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata baixa do veículo junto ao DETRAN/MT, retroativa à data do sinistro, a fim de que cessem os tributos incidentes sobre o automóvel, ao qual foi dado perda total em consequência de colisão sofrida em 06/09/2020.
A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante ao fundamento de que a tutela provisória esgota o provimento final do processo.
O artigo 1.019 inciso I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais célere e justa possível.
Na hipótese, vislumbra-se dos autos que o agravante visa livrar-se, desde logo, do gravame que está sendo incutido em veículo que se encontra em seu nome, ao qual foi dada perda total e está no pátio do DETRAN/MT sob a responsabilidade da agravada, ante o contrato firmado entre as partes, considerando que esta é empresa equiparada às seguradoras.
A propósito do assunto, em caso semelhante, monocraticamente já decidiu o STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - BAIXA NO DETRAN - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DATA POSTERIOR À DO ACIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo em vista que o salvado foi recolhido pela seguradora, estando em posse desta, é sua a responsabilidade pela baixa do registro no Detran, nos termos dos art. 126, parágrafo único, do CTB, não sendo a liquidação extrajudicial impedimento para o cumprimento da determinação, uma vez que o sinistro, bem como sua comunicação, se deram em data anterior à referida liquidação.
Recurso desprovido.” (STJ - AREsp 1115576 – Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 21/06/2019, Publicação: 25/06/2019).
Afinal, o parágrafo único do artigo 126 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) assim prevê:
“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.
Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.” (negritei).
Nessa linha, à primeira vista, vislumbra-se que o pressuposto da probabilidade do direito resta demonstrado no caso concreto, haja vista a questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.
Este requisito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, o que também mostra aparente na questão em apreço, isso porque o veículo está em nome do agravante e, mesmo sob a responsabilidade da agravada, vem sendo objeto de taxas, que, em tese, causam prejuízos relevantes ao recorrente, além da possibilidade de gerar consequências patrimoniais futuras (juros, encargos, etc.), em afronta à Carta Magna e ao direito do consumidor.
Acresça-se que não se evidencia o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois esta tem caráter provisório e pode ser revogada a qualquer tempo, retornando os autos in status quo ante.
Por fim, denota-se que o deferimento da pretensão não esgota o mérito da demanda, pois é possível observar que os pedidos dos autos não se limitam a dar baixa do veículo sinistrado no DETRAN, há também pedido indenizatório de dano material e de dano moral.
Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PLEITEADA para determinar à agravada a dar baixa do veículo FIAT SIENA EL, 1.4, MPI FIRE FLEX 8V, 4P, de placas QBA-8953, ano 2015, modelo 2015, cor prata, chassi no 8AP372171F6113290, RENAVAM no 01043372323, junto ao DETRAN/MT, retroativa à data do sinistro, a fim de que cessem os tributos incidentes sobre o automóvel.
Fixo multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em caso de descumprimento deste decisum.
Comunique-se esta decisão ao douto Magistrado de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora